Tribunal: TJMT
Processo: 1009324-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009324-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ZISLAEL SILVINA DE SOUZA - CPF: 730.177.792-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO ART. 112, VII, DA LEP. FRAÇÃO DE 60% SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. REGRA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que unificou penas impostas em condenações por tráfico de drogas, fixando o percentual de 60% (três quintos) do total da pena como requisito para progressão de regime, em razão da reincidência específica do reeducando em crime equiparado a hediondo.

A defesa sustentou violação ao princípio da legalidade, pugnando pela aplicação de frações diferenciadas por condenação, segundo a condição de primariedade à época do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais do recurso consistem em:

(i) saber se a unificação de penas permite a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando a situação jurídica de cada condenação isoladamente;

(ii) saber se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação do art. 112, VII, da LEP sobre o total da pena unificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reincidência possui natureza pessoal e irradia seus efeitos sobre a totalidade da execução penal, impedindo o fracionamento da progressão por condenação isolada.

5. A unificação das penas nos termos do art. 111 da LEP impõe a aplicação única da fração correspondente à condição mais gravosa do apenado, no caso, a reincidência específica em tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

6. A fração de 60% para progressão de regime está expressamente prevista no art. 112, VII, da LEP, com redação da Lei nº 13.964/2019, sendo obrigatória para reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, como é o caso do agravante.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da aplicação uniforme da fração de 3/5 na pena unificada para reeducandos reincidentes específicos, independentemente da primariedade na condenação anterior.

8. Inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo ser mantida a progressão de regime condicionada ao cumprimento de 60% do total da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.”

2. “A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 966.114/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 5/3/2025; STJ, AgRg no HC 862.424/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/5/2024; TJMT, AgEx 1009141-72.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/4/2025, DJE 28/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado por
ZISLAEL SILVINA DE SOUZA
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que no executivo de pena nº. 2000404- 02.2024.8.11.0064, considerando a superveniente condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, delito pelo qual já estava cumprindo pena, unificou as reprimendas impostas e, consequentemente, homologou o cálculo que condicionou a progressão de regime ao cumprimento de 60% (3/5) do quantum total da pena.

O turno defensivo, recorreu, pretendendo a alteração da somatória das penas, sustentando que:

“a somatória das penas não impede a realização de cálculos individualizados, que devem ser elaborados levando em consideração cada tipo de crime e a primariedade ou reincidência do agente” e que a aplicação de “uma única fração mais gravosa, desconsiderando a primariedade do agente no momento do fato, afronta claramente o princípio constitucional da legalidade.” (sic)

Em sede de contrarrazões, o turno acusatório pugna pelo desprovimento do recurso contrário.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta pelo desprovimento do agravo defensivo, assim ementando:

“Ementa: Agravo em Execução Penal. Reeducando reincidente em crime equiparado a hediondo. Juíza da Execução, ao unificar as penas, homologou cálculo que condicionou a progressão de regime do agravante ao cumprimento de 60% (3/5) do total da somatória das penas. Irresignação defensiva. Pretendida a realização de cálculos individualizados de progressão de regime para os dois crimes. Impossibilidade. Reincidência possui caráter pessoal e espraia efeitos sobre a totalidade da pena. Reeducando duas vezes condenado por tráfico de drogas. Nesse caso, o requisito objetivo para a progressão de regime é o cumprimento de 60% (3/5) da pena. Inteligência do art. 112, inciso VII, da Lei 7.210/1984. Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se que o agravante mostra-se inconformado com a r. decisão de primeiro grau que considerando a superveniente condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, delito pelo qual já estava cumprindo pena, unificou as reprimendas impostas e, consequentemente, homologou o cálculo que condicionou a progressão de regime ao cumprimento de 60% (3/5) do quantum total da pena.

Observa-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se deu em 01/04/2024 nos autos nº. 1030590-82.2022.8.11.0003.

Ato seguinte, tem-se que em 23/09/2024, durante o cumprimento sobreveio nova condenação ao reeducando pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade 10 (dez) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado nos autos nº. 1011784-28.2024.8.11.0003.

Diante desse quadro, em razão da superveniência de condenação criminal no curso da execução, a Magistrada da Execução unificou as duas reprimendas impostas ao agravante e homologou o cálculo que condicionou a progressão de regime ao cumprimento de 60% (3/5) do quantum total da pena, levando em consideração a reincidência específica do agravante no cometimento de crime equiparado a hediondo, conforme id. 277027351.

Analisando os autos, tenho que não há razão ao pleito defensivo, visto que, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos ou equiparados unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravante praticou por duas vezes o delito de tráfico de drogas ilícitas, tornou-se reincidente específico no crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema tem decidido o STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime de reeducando condenado por crime equiparado a hediondo, com reincidência específica no mesmo delito. A defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena para adoção da fração de 40% e inclusão do livramento condicional.

2. O paciente cumpre pena por três crimes de tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal pela exclusão do livramento condicional, argumentando que o paciente não é reincidente específico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em caso de reincidência específica.

4. Outra questão é determinar se há flagrante ilegalidade na exclusão do livramento condicional para o paciente, considerado reincidente específico em crimes de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a reincidência específica impede o livramento condicional, conforme o art. 83, inc. V, do CP.

7. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que aplica a fração de 60% para progressão de regime em casos de reincidência específica em crimes hediondos.

8. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é permitido em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 966.114/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. '"A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado."' (AgRg no HC n. 771.344/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

2. No mesmo sentido o Ministério Público Federal, para quem "o inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal é taxativo ao afirmar que a fração de 60% (sessenta por cento) incidirá nas hipóteses de reincidência específica, vale dizer, quando o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sendo exatamente esse o caso dos autos em que o reeducando encontra-se cumprindo pena em razão de duas condenações definitivas, ambas pela prática do crime de tráfico de drogas. [...] Se assim é, a situação do paciente se amolda perfeitamente à previsão contida no artigo 112, VII, da LEP1, uma vez que ele é reincidente específico na prática do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, justificando-se, portanto, a exigência do cumprimento de 3/5 ou 60% da pena para a progressão de regime".

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 862.424/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.). (destaquei)

Destarte, o art. 112 da Lei das Execuções Penais, disciplina os casos da seguinte forma:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019). (destaquei)

Segundo Renato Brasileiro de Lima:

“(...) o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc. (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394)

Por sua vez, este egrégio Tribunal de Justiça, também expressa o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, conforme:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME - REEDUCANDO POSSUI 03 CONDENAÇÕES POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO PROVIDO.

A luz da redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime.

“Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.” [STJ – AgRgno HC nº 680.497/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel IlanPaciornik – J.: 16.11.2021]” (N.U 1019874-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Esta Quarta Câmara Criminal, em decisão recente, inclusive de minha relatoria, decidiu que:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU ASSEMELHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). IRRADIAÇÃO PARA A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de aplicação de frações distintas por conta da unificação de penas decorrentes de crimes hediondo (homicídio qualificado) e assemelhado (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crimes hediondos e assemelhados possibilita a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4. O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente (STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

6. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal.

7. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.”

2. “A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021; TJMT, AgEx PJe 1004352-30.2025.8.11.0000, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 1º/4/2025, DJe de 03/4/2025, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, relator Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 10/9/2024, DJE 12/9/2024, TJMT, AgEx 1023007-84.2024.8.11.0000, relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.” (N.U 1009141-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Assim, deve ser mantida a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime, porquanto, conforme consignado acima, a reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) do agravante, justifica a aplicação do quantum de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Posto isto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo de defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025